Tribunal: TJDFT
Processo: 0733078-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. QUESTÃO PRECLUSA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRESSUPOSTOS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Indeferida a gratuidade de justiça mediante decisão preclusa, o seu requerimento em recurso interposto contra decisão diversa encontra óbice nos artigos 507 e artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil.
II. A inobservância do ônus processual de depositar honorários periciais para avaliação de imóveis penhorados, sobretudo quando justificada em dificuldade financeira momentânea, não traduz ato atentatório à dignidade da justiça hábil a respaldar punição com fundamento nos artigos 77, inciso IV, 79, inciso IV, e 774, inciso IV, do Código de Processo Civil.
III. Agravo de Instrumento conhecido em parte e parcialmente provido.